Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRACIELLE MEIRELLES DE ASSIS contra a decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência na qual postulou a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais em decorrência de doença profissional. Em suas razões recursais, a agravante, professora da Secretaria de Educação do DF, aduz que não ter condições de continuar nas atividades laborativas, pois em razão do exercício das atividades inerentes ao cargo adquiriu doenças incapacitantes. Sustenta que, na dúvida, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro misero, bastando apenas a presença de indícios em face da evidente relação de nexo entre a patologia desenvolvida e o seu mister profissional, devendo ser reconhecida a relação mediata de causa e efeito para fins da aplicação do § 2o do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008. Pede o deferimento da medida negada em primeira instância e, no mérito, o provimento do recurso. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A recorrente, professora da Secretaria de Educação do DF, desde 2014, ajuizou ação de conhecimento, na qual postula a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de doença profissional incapacitante. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal garante proventos integrais nos casos de aposentadoria por invalidez permanente quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. A Lei Complementar Distrital no. 769/2008, em seu art. 18, § 5o, estabelece o rol das doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o. Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso representativo da controvérsia (RE 656.860/MT), assentou que "a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações". O acórdão foi assim ementado: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei". 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) Contudo, o entendimento deste tribunal é no sentido de que, apenas as doenças graves, contagiosas ou incuráveis devem estar previstas no rol taxativo. Para acidentes do trabalho e moléstias profissionais, basta o nexo de causalidade entre a patologia e atividade desenvolvida. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO CONCAUSAL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal garante proventos integrais nos casos de aposentadoria por invalidez permanente quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Somente nos casos de enfermidade grave, contagiosa ou incurável é que se faz imprescindível a previsão em lei, consoante o disposto nos arts. 186, § 1o, de Lei no 8.112/90 e 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/08; sendo que para as chamadas moléstias profissionais, conforme afirmado alhures, suficiente se faz a demonstração do nexo de causalidade havido entre o desempenho das atividades do servidor e o surgimento da doença incapacitante. 3. A existência do nexo concausal, pressupõe a avalição dos conjuntos de fatores preexistentes ou supervenientes, suscetíveis de modificar o curso natural do resultado que o agente desconhecia ou não podia evitar. 4. O laudo pericial produzido nos autos não foi conclusivo no tocante ao nexo de causalidade existente entre a doença da qual a apelante é portadora com a atividade que desenvolvia. 5. O perito expressamente declarou que os autos não possuem elementos hábeis a que fossem constatados os riscos ocupacionais a que a apelante fora exposta, bem como consignou que a Síndrome do Túnel do Carpo, juntamente com outras doenças, são diagnósticos classicamente agrupados como LER/DORT, conforme literatura médica, mas podem apresentar causas não ocupacionais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1178542, 00085532520148070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. AGENTE DE EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA. SEQUELA DE MIELITE TRANSNVERSA E ALTERAÇÕES DOS DISCOS INVERTEBRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROL DO ARTIGO 18 DA LEI No 769/2008. TAXATIVIDADE. PRECEDENTE STF. RE 656860. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Para a concessão do benefício de aposentadoria na modalidade integral exige-se a comprovação do nexo de causalidade da patologia do servidor com a atividade laboral, incluindo a situação de acidente de trabalho, ou, ainda, a comprovação de doença grave expressamente prevista pela lei de regência, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal, que afetou o tema à sistemática da Repercussão Geral (RE 656860). 2. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou a aposentadoria com proventos proporcionais, visto que as provas periciais foram conclusivas no sentido de que a autora/apelante não é portadora de doença especificada no rol do §5o do art. 18 da LC 769/2008, tampouco restou demonstrado o nexo causal entre a atividade laboral e a patologia. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1172309, 00237496420168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, num juízo de cognição sumária, tratando-se de matéria que exige vasta dilação probatória, de modo a comprovar o nexo causal entre a doença incapacitante e as atividades profissionais, não vislumbro, de plano, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação da tutela. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE MANTER PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1169670, 07021386320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. 1. Em razão da pouca documentação constante nos autos, afigura-se prudente aguardar a instrução processual a ser efetivada perante o juízo singular, a fim de averiguar a ilegalidade do procedimento administrativo que culminou na suposta aposentadoria por invalidez da agravante. 2. Agravo não provido. (Acórdão 1151200, 07128548620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MATÉRIA SUJEITA À DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA (PROVA PERICIAL MÉDICA). AFERIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para que seja concedida aposentadoria em razão de moléstia profissional, bem como os direitos daí decorrentes. 2. Mostra-se necessária a dilação probatória, a ser realizada na instância ordinária, a fim de colher elementos hábeis à aferição acerca da incapacidade da agravante para o desempenho de atividade laboral, incabível a concessão de antecipação de tutela para o fim conceder a aposentadoria por invalidez. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1137723, 07130436420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.